Tribunal: TJPA
Processo: 0806380-05.2024.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-05

Ementa:
PROCESSO Nº 0806380-05.2024.8.14.0000 CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JUÍZO SUSCITANTE: Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado-Pa. JUÍZO SUSCITADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-Pa. PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME. RELATOR: Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR. EMENTA CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL. Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0806380-05.2024.8.14.0000

FISCAL DA LEI: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

FISCAL DA LEI: ROSIANE DA SILVA PEREIRA, ROSANA DA SILVA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0806380-05.2024.8.14.0000

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

JUÍZO SUSCITANTE: Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado-Pa.

JUÍZO SUSCITADO: Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-Pa.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR:
Desembargador
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
.

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL. SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DA EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E PROCEDENTE PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CASTANHAL.

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e julgar procedente o presente conflito negativo de Jurisdição, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos­­­ cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de Conflito Negativo de Jurisdição, tendo como suscitante o MM. Juízo da Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado da Capital, e suscitado o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, autos do processo de n.º 0800542-36.2024.8.14.0015.

Os autos foram distribuídos para Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal, que declinou da competência para Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado, sob o argumento de que:

“(...) ações delituosas devem ser apuradas pela Vara de Combate ao crime organizado, pois pela análise em conjuntos dos processos, visualizo que não os possíveis fatos objetos dos autos não consubstanciaram apenas em uma associação simples, em simples concurso de pessoas, com possível união prévia e deliberada para o cometimento de infrações penais como pena no quantum superior a 04 (quatro) anos de reclusão, tais como o roubo, a extorsão e o tráfico de drogas.”
(Num. 19095143 - Págs. 1-17).

Ao receber o feito, o Juízo da Vara de Combate ao Crime Organizado acolheu manifestação do
parquet
(Num. 19095146 - Págs. 1-7) e se declarou incompetente para processar e julgar, suscitando o conflito negativo de competência por entender que não há comprovação robusta nos autos de que os envolvidos no tráfico de drogas sejam de fato faccionados de organização criminosa.

Ademais, entende que não se pode admitir que o simples fato de receberem eventualmente os entorpecentes de facção criminosa tornaria o presente feito de competência da Vara Criminal em um juízo universal de tráfico de drogas em todo o Estado do Pará, bastando, para tanto, que alguém apenas citasse o nome de algum faccionado ou adquirisse drogas de uma determinada facção (como praticamente sempre ocorre) para que ocorresse o deslocamento da competência para vara de combate ao crime organizado (Num. 19095148 - Págs. 1-6).

A manifestação da d. Procuradoria de Justiça é pela procedência do presente conflito, para que seja declarado competente para processar e julgar o feito o Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal (Num. 20299045 - Págs. 1-6).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Conheço do Conflito Negativo de Jurisdição, pois presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Pela análise dos documentos acostados ao presente conflito, constata-se que o cerne da questão consiste em verificar qual o juízo compete para apurar ação penal de n.º 0800542-36.2024.8.14.0015.

Adianto que assiste razão o suscitante,
data venia
.

Da análise dos autos é possível aferir que não se encontram presentes os elementos que configurem a existência de uma organização criminosa, que se caracteriza pela associação de quatro ou mais pessoas estruturalmente ordenada e com divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a quatro anos, ou que sejam de caráter transnacional (art. 1º, § 1º, da Lei 12.580/2013).

Com base nesta definição, temos que a doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que além dos elementos estruturais definidos no art. 288, do Código Penal, também seria importante a presença da previsão de acumulação de riqueza indevida, hierarquia estrutural, planejamento do tipo empresarial, uso de meios tecnológicos sofisticados, divisão funcional de atividades, dentre outros.

Ocorre que, quando se observa os autos, não se verifica este maior engendramento nos atos realizados pelos indivíduos, mas sim uma reunião previamente acertada para a prática do delito de tráfico de drogas, mas sem qualquer outra especificidade que denote crime organizado.

Assim, neste momento, não se verifica prova suficiente para caracterizar uma reunião de pessoas, com estruturação hierárquica e divisão de tarefas entre os integrantes ou repartição de diferenciada de dividendos oriundos da infração penal. Ao contrário, têm-se um possível delito de associação para tráfico.

Vejamos a jurisprudência deste e. Tribunal:

EMENTA. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
INVESTIGAÇÃO DE CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROBATÓRIA DO CRIME INVESTIGADO COM A OPERAÇÃO RESPOSTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DA INTERESSADA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA INVESTIGADA NA OPERAÇÃO RESPOSTA. CONFLITO CONHECIDO
. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ULIANÓPOLIS-PA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Analisando os autos, o cerne da questão é se dirimir se os fatos apurados no Inquérito Policial de Tráfico de Drogas imputados à interessada Maria Eduarda Ferreira Feitosa, presa em flagrante por tráfico de drogas, objeto dos autos nº 0800593-27.2023.8.14.0130, tem conexão com os autos da Operação Resposta, nº 0800577-73.2023.8.14.0130, no qual foi determinada a busca e apreensão nos endereços de supostos membros de Organização Criminosa (Comando Vermelho), e definir qual o juízo competente para o processamento do feito.

2. Verifico que as circunstâncias do flagrante da interessada, pelo
suposto delito de Tráfico de Entorpecentes, não possuem conexão alguma com a “Operação Resposta”, uma vez não existir nos autos qualquer documento capaz de demonstrar indícios de que faça parte de organização criminosa reportada nos autos nº 08000577-73.2023.8.14.0130
.

3.Conflito conhecido para DECLARAR A COMPETÊNCIA do Juízo Suscitado da Vara do Única da Comarca de Ulianópolis-PA, para processar e julgar os autos em referência. Decisão Unânime. (TJPA. CC-0800593-27.2023.8.14.0130, Seção de Direito Penal, Juiz convocado Sérgio Lima, Dj. 22/02/2024). Grifo nosso.

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DA CAPITAL E SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS. INQUÉRITO POLICIAL. INFORMAÇÕES QUE DÃO CONTA DE EXISTÊNCIA DE REUNIÃO DE AGENTES PARA O COMETIMENTO DE CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CORRUPÇÃO DE MENORES. AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓPOLIS
. 1. O conceito de organização criminosa se encontra disposto no art. 2º
da Convenção das Nações Unidas Contra o Crime Organizado Transnacional Convenção de Palermo e ainda, no artigo 1º da Lei n.º 12.850/2013. Para se caracterizar a atuação delituosa com as características de organizações criminosas é necessário que estejam presentes algumas características como hierarquia estrutural, planejamento tipo empresarial, divisão funcional de atividades etc. Se as informações narram o cometimento de crimes em reunião de mais de quatro pessoas, sem as características de organizações criminosas, há delitos cometidos por associação criminosa, previsto em lei geral, o que afasta a competência da Vara Especializada.
2. CONFLITO CONHECIDO para FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RURÓROPLIS para processar e julgar o feito. (TJ-PA - CJ: 00027425020168140073 BELÉM, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 22/02/2018). Grifo nosso.

Assim, o simples fato de existir um indivíduo que repassa a droga para que outras pessoas possam vender, não traz o caráter de estruturação e hierarquia que a organização criminosa demanda.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, julgo procedente o Conflito Negativo de Competência para declarar o Juízo Suscitado
da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal-Pa o competente para processar e julgar a ação penal de n.º 0800542-36.2024.8.14.0015.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 14/11/2024